Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702733-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MIRANDA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Indeferido o pedido para concessão da justiça gratuita, determinando à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser declarada a deserção do recurso (ID 69030441). Transcorreu in albis o prazo para cumprimento da determinação (ID 69591166). Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, anota-se que o preparo se constitui como pressuposto recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade recursal e deve ser apresentado no momento de interposição do recurso, de modo que sua ausência resulta em deserção, conforme inteligência do art. 1.007 do Código de Processo: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” No presente caso, conforme relatado, verificou-se que a agravante, ao ser intimada, deixou de apresentar o comprovante do preparo, o que enseja a decretação de deserção recursal, conforme entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Agravo de instrumento em face de decisão do relator sobre revogação da gratuidade de justiça. Conversão em agravo interno. Fungibilidade e informalidade. Critérios do art. 2o, da Lei n. 9.099/1995. 3 – Revogação do benefício. Após interpor recurso inominado, a recorrente teve o benefício da gratuidade de justiça revogado, uma vez que não comprovou de modo satisfatório a insfuciencia de recursos, conforme dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso, a autora é advogada, possui residência em bairro nobre de Brasília e, ainda, o presente processo tem como um dos pedidos a indenização referente à compra de um telefone celular no valor de R$5.877,00. 4 – Recurso deserto. Ausência de preparo. Revogado o benefício da gratuidade de justiça, a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito em 48 horas, assim como determinado na decisão de ID n. 3088880. O recorrente, mesmo após intimado, não comprovou o recolhimento do preparo recursal, pelo que é deserto o recurso inominado interposto. 5 – Fungibilidade. Em razão da conversão do Agravo de instrumento em interno, cancele-se a autuação e junte-se as peças no processo principal. 6 – Agravo interno conhecido e não provido. Recurso inominado não conhecido. Custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00, pela recorrente. 07. (Acórdão 1085214, 0727825-62.2017.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/03/2018, publicado no DJe: 12/04/2018.). O não saneamento das irregularidades apontadas no prazo processual previsto, por ato desidioso da parte recorrente, resulta no não conhecimento do recurso, diante de inexistência de um de seus requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, DECRETO A DESERÇÃO e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator